Tribunal: TJES
Processo: 5017751-42.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017751-42.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON DOS SANTOS FERNANDES
COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIA PRÓPRIA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Regimental interposto por
Maicon dos Santos Fernandes
contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus
por entender configurada
supressão de instância
, diante da existência de
via recursal própria
— o
agravo em execução
(LEP, art. 197).

2.
O agravante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto, alegando cumprimento do tempo exigido, bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares durante quase nove anos de cumprimento da pena.

3.
Requer o provimento do agravo, com o consequente conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para determinar a progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo em execução;
(ii) analisar se há ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O
habeas corpus não é meio idôneo para substituir recurso próprio, conforme entendimento pacificado do
STF
e do
STJ
, que restringem sua utilização a hipóteses de
flagrante ilegalidade
ou
abuso de poder
que afetem diretamente a liberdade de locomoção.

6.

A
Lei de Execução Penal
, em seu
art. 197
, estabelece que o
agravo em execução

é o instrumento processual adequado para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal, inclusive as que negam a progressão de regime.

7.
A jurisprudência é firme nesse sentido:

STF
,
HC 206805 AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021, DJe 17/03/2022* — reconhece ser inviável o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso próprio;

STJ
,
AgRg no AREsp 2.101.054/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 14/02/2023* — reafirma a inadequação do habeas corpus como via para rediscutir decisão da execução penal.

8.

A decisão do juízo da execução está
fundamentada em elementos concretos
, considerando não apenas o bom comportamento do apenado, mas também a
culpabilidade elevada, a gravidade das circunstâncias do crime, o grau de ousadia da conduta e as consequências sociais do delito
, o que demonstra
juízo individualizado e motivação idônea
, em conformidade com o
princípio da individualização da pena
.

9.
A
execução penal é personalíssima
,
razão pela qual eventual concessão de benefício a corréu não vincula o julgamento do caso, devendo cada pedido ser analisado segundo a conduta e as condições pessoais do respectivo apenado.

10.
A alegação de falha de defesa técnica anterior não tem o condão de legitimar o uso indevido do habeas corpus como substituto de recurso precluso, sob pena de
esvaziamento do sistema recursal
e
supressão de instância
.

11.
Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder, a decisão monocrática que não conheceu do writ deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, como o agravo em execução, devendo ser reservado às hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. A decisão que nega progressão de regime, quando devidamente fundamentada em elementos concretos e compatível com o princípio da individualização da pena, não enseja concessão da ordem.

3. A execução penal possui natureza personalíssima, e decisões favoráveis a corréus não vinculam automaticamente a situação de outros apenados.

4. A falha defensiva pretérita não legitima o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 18/12/2021, DJe 17/03/2022.

STJ, AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 14/02/2023.

TJES, HC 100200039665, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 19/08/2020, DJe 05/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017751-42.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAICON DOS SANTOS FERNANDES

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo Regimental interposto por
MAICON DOS SANTOS FERNANDES
contra Decisão proferida por este Relator constante no
i
d n° 16654912, que não conheceu do presente
writ
em razão da
supressão de instância, por haver via de impugnação própria, qual seja, o Agravo em Execução
.

Em suas razões recursais
(id nº 16674039)
sustenta, em apertada síntese, que a ordem de
habeas corpus
outrora impetrada deve ser concedida para
que o paciente progrida ao regime semiaberto
.

Alinha, para tanto, que
“
Observa-se assim, que o apenado preenche todos os requisitos legais para a progressão, tendo cumprido o tempo necessário para a mudança de regime e demonstrado bom comportamento durante o cumprimento da pena e durante os quase 09 anos que esteve preso nunca respondeu por infrações disciplinares
”.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com o consequente conhecimento e concessão da ordem de
H
abeas
C
orpus
outrora impetrada.

Pois bem.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Isto porque o presente

mandamus

fora
utilizado como sucedâneo recursal,
em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1
.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que in casu, seria a Apelação Criminal.
(...) 3. Ordem não conhecida.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200039665, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Sendo assim, por terem sido ventilados, na inicial de impetração,
questionamentos direcionados à

progressão de regime
do paciente
, têm-se que o recurso apropriado para análise destes fundamentos seria
o Agravo em Execução
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
não há nos elementos apresentados nenhuma ilegalidade flagrante
que autorize a mitigação das regras processuais. A
Lei de Execuções Penais
, em seu artigo 197, prevê expressamente o
agravo em execução
como o meio adequado para impugnação de decisões do juízo da execução penal.

A jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao entender que o
H
abeas
C
orpus
não se presta à substituição de recurso próprio
, devendo ser reservado às hipóteses de evidente abuso de poder ou manifesta violação ao direito de locomoção, o que não se configurou:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.

(HC 206805 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL E DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POSSE DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - (...)

III - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.054/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ressalte-se que a
decisão do
J
uízo da execução
apresentou
fundamentação idônea e concreta
, considerando não apenas o bom comportamento carcerário do apenado, mas também o
histórico e as circunstâncias do crime
, a
elevada culpabilidade
, a
ousadia do ato criminoso
e as
consequências extrapenais
da conduta.

Tais fundamentos demonstram a realização de
juízo valorativo individualizado
, compatível com o princípio da
individualização da pena
, e não mera reiteração da gravidade abstrata do delito.

A alegação de que o
corréu obteve progressão de regime por decisão deste Tribunal
não vincula automaticamente o presente julgamento, uma vez que a execução penal é
personalíssima
, cabendo ao magistrado analisar o comportamento e as condições de cada apenado em particular.

Da mesma forma, a suposta
falha do advogado anterior
não tem o condão de transformar o
H
abeas
C
orpus
em
via substitutiva de recurso precluso
, sob pena de esvaziar o sistema recursal e permitir indevida supressão de instância.

Dessa forma, a decisão monocrática que
não conheceu do
H
abeas
C
orpus
deve ser
mantida integralmente
, pois inexistem elementos novos que justifiquem retratação.

Sendo assim, não verifico razões para modificação do julgado, motivo pelo qual

CONHEÇO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.